Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0721130-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ITAÚ UNIBANCO S.A. Agravado (s): GUSTAVO SILVEIRA HENRIQUES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Considerando a apresentação das contas no juízo de origem, conforme decisão de ID 201930063 e petição ID 201886826; e que a decisão impugnada refere-se à primeira fase da ação de prestação de contas (artigos 550 e 551, CPC), diga o agravante, em 5 dias, se persiste o interesse processual recursal, requerendo o que entender de direito. O interesse de agir está relacionado à utilidade e à necessidade do pronunciamento judicial. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator